Tribunal: STF
Processo: ARE 1423143
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 57, p. 1-31) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - PROCESSUAL PENAL - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - PEDIDO REQUERIDO E DEFERIDO PERANTE JUÍZO DIVERSO DO DA AÇÃO PRINCIPAL - POSSIBILIDADE - INVESTIGAÇÕES AINDA NO INÍCIO - EXISTÊNCIA DE DADOS INDICIÁRIOS DE AUTORIA - NECESSIDADE DA QUEBRA DO SIGILO PARA AS INVESTIGAÇÕES - CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA - QUEBRA - DESAPARECIMENTO DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE CONTRAPROVA PELA DEFESA - LAUDO PERICIAL CONSIDERADO PROVA ILÍCITA - EXCLUSÃO DA PROVA PERICIAL DOS AUTOS - ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE. 



    - É válida a autorização para quebra do sigilo telefônico por Juízo diverso do que tramita a ação penal principal, quando as investigações ainda estão em seu início, e a medida foi requerida em procedimento administrativo cujo objeto era mais amplo do que as investigações policiais. 



    - Se os réus já estavam sendo investigados pela morte de outra pessoa que não a vítima destes autos e suspeitava-se de que eles integravam um grupo de extermínio, não há que se falar em inexistência de indícios de autoria para a quebra de seus sigilos telefônicos. 



    - A prova é elemento essencial para a formação da convicção do julgador, devendo, por isso, não apresentar vícios, vez que é através dela que se busca fazer a reconstrução de um fato passado, de modo a criar condições para que o juiz exerça sua atividade recognitiva e aplique a lei ao caso concreto, pois o juiz é ignorante, na medida em que desconhece o fato e terá que conhecê-lo através da prova, que necessariamente deverá demonstrar e realidade dos fatos. 



    - Nesse cenário, necessário se faz que os materiais probatórios sejam coletados, manuseados, lacrados, transportados, armazenados, recebidos e entregues dentro de um procedimento ou ritual que garanta a máxima segurança e confiabilidade, constituindo a cadeia de custódia as ações voltadas para tais objetivos, pois desde o inicio até o final do processo judicial é fundamental a demonstração de todas as etapas destinadas a assegurar o ‘rastreamento’ e ‘continuidade’ da evidência. 



    - Assim, a ocorrência da quebra da cadeia de custódia probatória, em face das diversas falhas em sua guarda, manipulação, lacração, armazenamento, recebimento e entrega, terminando com a sua completa destruição, acarreta a ilicitude da prova e a sua exclusão do processo, especialmente quando, em face de sua completa destruição, não se possibilitou à defesa providenciar a imprescindível contraprova. 



    - Verificando-se que as provas consideradas ilícitas contaminaram gravemente a decisão de recebimento da denúncia, a pronúncia e o acórdão que a confirmou, em especial a primeira, que se louvou inteiramente em tais provas, que exerceram, sem dúvida, enorme grau de influência nas decisões que se seguiram, impõe-se a anulação do processo, a partir da decisão de recebimento da denúncia. 



    v.v. Se a perícia levada a efeito por peritos oficiais fora validada em decisão de pronúncia a submeter os réus a julgamento popular, há de se reconhecer a incidência dos efeitos da coisa julgada formal sobre a matéria, afigurando-se desarrazoada a invocação de perícia particular, declarada nula por este próprio Sodalício, para efeito de se decretar a anulação ex radice do processado.” (eDOC 57, p. 1-2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrido (eDOC 62, p. 1-4) e acolheram-se, sem efeitos infringentes, aqueles deduzidos pelos ora recorrentes (eDOC 65, p. 1-3).



     



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 71, p. 1-28), com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos LIII e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 70, p. 1-30), bem como o ora recorrido MP/MG (eDOC 69, p. 1-59).



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG admitiu o recurso especial do MP/MG, mas não admitiu os recursos extraordinário e especial interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 75-76). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 80, p. 1-2). 



    Por sua vez, a 5ª Turma do STJ, ao apreciar o REsp 1.825.022/MG, proferiu acórdão (eDOC 104, p. 1-24) assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO. ANULAÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO, CALCADA NA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA QUE SUBSIDIOU A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA OFICIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 2º, 170, 563, 564, IV, 571, I, V E VIII, E 572, I, TODOS DO CPP. PROCEDÊNCIA. TESE SUSCITADA EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO. ART. 571, I, DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO QUE INDIQUE QUE AS IRREGULARIDADES NO TRATO DA PROVA REPERCUTIRAM DE FORMA CONCRETA NAS CONCLUSÕES DA PERÍCIA TÉCNICA. INCIDÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA DEFESA DOS RÉUS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 2º, II, AMBOS DA LEI N. 9.296/1996. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DEFERIU A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA RESPALDAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ILICITUDE DA PROVA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 157 DO CPP. PREJUDICIALIDADE (RECURSO MINISTERIAL ACOLHIDO). 



    Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais provido, a fim de cassar o acórdão exarado no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0079.02.018891-2/017, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que prossiga no julgamento dos apelos, afastada a tese de nulidade da perícia oficial, ora rechaçada. Agravo interposto por Luciano Farah Nascimento e Edson Sousa Nogueira de Paula conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, desprovido o recurso.” (eDOC 104, p. 1-2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 130, p. 1-12).



    Desses acórdãos do STJ, os ora recorrentes interpuseram novo recurso extraordinário (eDOC 137, p. 1-55), no qual sustentaram ofensa aos artigos 5º, inciso LVI; e 105, inciso III; da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade desse novo RE, proferiu decisão (eDOC 150, p. 1-10), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, quanto ao art. 105, III, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário. No mais, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não se admite o apelo extremo.” (eDOC 150, p. 9-10)



    Daí a interposição deste segundo ARE pelos ora recorrentes (eDOC 163, p. 1-14), bem como de agravo regimental (eDOC 161, p. 1-11).



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao citado agravo regimental (eDOC 184, p. 1-2; eDOC 185, p. 1-3).



     



    Registre-se que o presente feito foi a mim redistribuído por decisão da Presidente desta Corte, “observada a prevenção ao ARE 768.661, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes” (eDOC 211, p. 1-4).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “pelo não conhecimento do agravo. Caso conhecido, pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (eDOC 220, p. 1-11). 



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, em conjunto, os presentes AREs, deduzidos por idênticas partes, até porque possuem convergência de argumentos.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 181 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 150, p. 1-10) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunais de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, no que concerne ao pedido dos ora recorrentes no sentido do reconhecimento da prescrição (eDOC 163, p. 10-13), acentue-se que, conforme jurisprudência desta Corte, a arguição de prescrição poderá ser formulada e apreciada, a tempo e a modo, no Juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.342.068 ED-Segundos-AgR-ED/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.389.338 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 13.9.2022; ARE 1.278.146 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 6.2.2023; recentemente: ARE 1.472.340 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 29.2.2024; ARE 1.481.730 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024; dentre outros.



    Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    “Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos presentes AREs deduzidos no âmbito do TJ/MG e no STJ. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente